Tribunal: TJES
Processo: 5002479-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Carta de fiança
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002479-13.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 5002479-13.2022.8.08.0000

Embargante: Agis Equipamentos e Serviços de Informática Ltda.

Embargado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Agis Equipamentos e Serviços de Informática Ltda. contra o acórdão de id. 3299078, que deu provimento ao agravo de instrumento do Estado do Espírito Santo.

Nas razões de id. 3424923, a embargante alega em síntese que (a) o seguro-garantia é admitido para fins de emissão da certidão positiva com efeitos de negativa e salvaguardar futura satisfação da execução fiscal; (b) a Lei de Execução Fiscal autoriza o oferecimento dessa modalidade de garantia da execução fiscal; (c) o acórdão reconhece a suficiência e idoneidade da apólice.

Requer o acolhimento dos aclaratórios com atribuição de efeitos infringentes, reconhecendo-se a possibilidade de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

Contrarrazões no id. 3696641.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28/03/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

O
s
embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o
julgamento
foram
devidamente
analisad
a
s
,
como se depreende da ementa:

PROCESSO CIVIL / DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO-GARANTIA. PRESCINDIBILIDADE DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DA PORTARIA N. 145/2014 DA PGE-ES. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 151 DO CTN. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Não é necessário que a apólice do seguro-garantia atenda os requisitos da Portaria n. 145/2014 da PGE, bastando que preencha as exigências legais.

2.
Sucede que, apesar do valor segurado ser idôneo e suficiente para garantir o valor constante no Auto de Infração objeto da ação anulatória, contando inclusive com registro na SUSEP, a jurisprudência do STJ, com base em interpretação restritiva do art. 151 do CTN, não reconhece o seguro-garantia como meio válido para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Precedentes do STJ e do TJES.

3.
Recurso
conhecido e provido
.

S
ucede que tem prevalecido na
Primeira Câmara Cível o entendimento de que
“
Não obstante o seguro garantia não se equipare ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da taxatividade do rol do art. 151, do CTN, tem o condão de permitir a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, eis que em equiparação ou antecipação à penhora, na forma do art. 9, inciso II, da LEF
”
(Agravo de Instrumento n. 5005698-68.2021.8.08.0000).

A
jurisprudência do STJ também reconhece que
“
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos
”
(REsp n. 1.156.668/DF, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 10/12/2010.).

N
esse viés, a fim de harmonizar o entendimento adotado por este órgão fracionário, prestigiando a segurança jurídica e a isonomia, entendo que devem ser atribuídos efeitos infringentes ao presente recurso, mormente porque reconhecido que o seguro-garantia prestado pela embargante é
“
idôneo e suficiente para garantir o valor constante no Auto de Infração objeto da ação anulatória, contando inclusive com registro na SUSEP
”
.

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaraçã
o,
atribuindo-lhes efeitos infringentes para reformar o acórdão e
autorizar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa em favor da embargante, em relação ao
Auto de Infração de nº 5.067.202-2
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA CÂMARA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Prevalece
na
Primeira Câmara Cível o entendimento de que
“
Não obstante o seguro garantia não se equipare ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da taxatividade do rol do art. 151, do CTN, tem o condão de permitir a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, eis que em equiparação ou antecipação à penhora, na forma do art. 9, inciso II, da LEF
”
(Agravo de Instrumento n. 5005698-68.2021.8.08.0000).

2. A
jurisprudência do STJ também reconhece que
“
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos
”
(REsp n. 1.156.668/DF, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 10/12/2010.).

3. A
fim de harmonizar o entendimento adotado por este órgão fracionário, prestigiando a segurança jurídica e a isonomia,
atribuem-se
efeitos infringentes
aos embargos de declaração para autorizar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa em favor da embargante
, mormente porque reconhecido que o seguro-garantia prestado é
idôneo e suficiente para garantir o valor constante no Auto de Infração objeto da ação anulatória, contando inclusive com registro na SUSEP
.

4. Embargos de declaração acolhidos
.

Vitória, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.